Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728073-66.2023.8.07.0000 Agravante(s) Gisele Neves dos Santos Bicalho Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele Neves dos Santos Bicalho contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida, nos seguintes termos (Id 159645194 do processo de referência, grifos no original): Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 19/05/2023 por Gisele Neves dos Santos Bicalho em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que está inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Técnico em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), na condição de pessoa com deficiência. Alega que “Em 2016 a Autora contraiu câncer de mama, em vista disso não deve ser submetida à esforço repetitivo e pesos que excedem 5kg com o membro superior direito (conforme laudo), razão pela qual, optou por concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. Acontece que o laudo médico apresentado pela Requerente foi admitido pela banca examinadora antes da realização do concurso, para concorrer ao cargo acima mencionado nas vagas de deficiente. Vale ressaltar que a deficiência da autora está fartamente comprovada por laudo médico em anexo, que fora o mesmo utilizado para comprovação da deficiência para participação no concurso. (...) A Autora afirma que fora aprovada nos requisitos para a realização da prova concorrendo as vagas destinadas para pessoas deficientes, ocorre que foi aprovada na prova objetiva, no entanto após a aprovação foi surpreendida na realização da avaliação biopsicossocial, aonde foi informada que não poderia ocupar as vagas destinadas para pessoas com deficiência, nem mesmo foi apresentado uma justificativa pela banca em primeiro momento.” (sic) (id. n.o 159326655, p. 1-2) Na causa de pedir distante, sustenta que a conclusão da Comissão encarregada da realização da avaliação biopsicossocial é ilegal. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, “(...) para conceder a reserva de vaga da autora na lista de aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência enquanto tramita o processo;” (sic) (id. n.o 159326655, p. 7, Seção IV, letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos em 19/05/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos no âmbito do quadro de pessoal do DETRAN-DF, porquanto a Comissão responsável pela avaliação biopsicossocial da candidata Gisele Neves dos Santos Bicalho concluiu, ilegalmente, que a autora não poderia ser qualificada como pessoa com deficiência. Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021 [livro eletrônico], p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidata pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. (...) Em razões recursais (Id 48940782), narra se tratar, na origem, de “ação a demandar a imposição de obrigação de fazer ao recorrido no sentido de que a ora agravante volte a figurar na lista dos candidatos aprovados, passando a ocupar uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, nomeando-a segundo a ordem de classificação do certame nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, com efeitos funcionais e financeiros desde a lesão”. Diz ter participado do concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito do Detran/DF, realizado em 11/12/2022. Conta que, em 2016, contraiu câncer de mama, razão pela qual concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Afirma que “a farta documentação acostada aos autos de primeiro grau demonstram a deficiência que acomete a ora agravante, inclusive as sequelas da cirurgia realizada”. Afirma ter sido surpreendida quando da avaliação biopsicossocial, pois a banca examinadora entendeu, sem apresentar qualquer justificativa, que não poderia ocupar as vagas destinadas às pessoas com deficiência. Aduz que “o Laudo e a farta documentação acostada aos autos de primeiro grau atendem a todas as determinações solicitadas no edital, fazendo com que fique evidente que a justificativa apresentada pela banca não procede, e nem mesmo foi apresentado tempo hábil para a ora agravante apresentar recurso”. Brada presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo que lhe seja reservada vaga no concurso enquanto tramita o processo. Ao final, requer: Sob o influxo desses traçados, a agravante pugna, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de antecipação de tutela recursal para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, impor à recorrida obrigação de convocar a agravante para as demais fases do concurso como pessoa com deficiência bem como determinar a reserva de vaga enquanto tramita a ação em primeira instância, como pessoa com deficiência. Deferida a liminar, pugna-se a imediata comunicação ao Juízo de origem. Alfim, postula, em confirmação da tutela liminar, a cassação do decisório resistido, com a consequente definição jurídica e judicial de impor à recorrida obrigação de convocar a agravante para as demais fases do concurso como pessoa com deficiência bem como determinar a reserva de vaga enquanto tramita a ação em primeira instância, como pessoa com deficiência. Sem recolhimento de preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 159645194 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Gisele Neves dos Santos Bicalho, ora agravante, em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, pela qual, em tutela antecipada de urgência, busca obrigar o agravado a conceder a reserva da vaga da autora na lista de aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência enquanto tramita o processo. O juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu a tutela antecipada requerida, sob os fundamentos de i) ser a atuação do Poder Judiciário excepcional em relação ao mérito dos atos administrativos; e ii) constituir a avaliação biopsicossocial diligência de certa complexidade, realizada por equipe interdisciplinar, não havendo como se afirmar, de plano, ser a autora/agravada pessoa com deficiência. Em razão da necessidade de dilação probatória para uma melhor análise da questão, o magistrado de origem indeferiu o pedido liminar pleiteado pela requerente. Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, ser pessoa com deficiência, eis que contraiu câncer de mama em 2016 e sofreu diversas sequelas da cirurgia. Aduz serem os laudos médicos acostados aos autos e apresentados à banca examinadora suficientes para comprovar seu enquadramento como pessoa com deficiência. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELAEMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14– DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Governo do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas formação de cadastro de reservas para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito, por meio do Edital de Concurso Público no. 01/2022 – DETRAN/DF (publicado no DODF de 9/9/2022 – disponível para consulta em https://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Edital-concurso-Detran-.pdf). Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). O edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, expressamente, o seguinte: 4.1.3 O candidato com deficiência, durante o preenchimento da ficha de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: a) informar se possui deficiência; b) selecionar o tipo de deficiência; c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID da sua deficiência; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas. 4.1.4. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir: (...) 4.1.9. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. (...) 4.1.10.2. A Avaliação Biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato, devendo ser observado: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 4.1.11. A avaliação biopsicossocial não substitui a verificação da deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo antes da posse, definida no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. (...) 4.1.14. O candidato não considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados Com efeito, extrai-se das normas editalícias acima transcritas que, após requerer concorrer como pessoa com deficiência e enviar os documentos pertinentes no ato de inscrição, deve o candidato, posteriormente, submeter-se à avaliação biopsicossocial (item 4.1.9 do Edital). Sendo assim, verifico que, ao menos em tese, não há qualquer ilegalidade no proceder da banca examinadora, porque é plenamente possível ser o candidato eliminado quando da avaliação biopsicossocial, ainda que tenha regularmente se inscrito para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. De fato, como bem pontuou o juízo a quo, necessário será proceder-se a uma maior dilação probatória a fim de se verificar acerca do correto enquadramento da autora, ora agravante, como pessoa com deficiência. Em sentido semelhante é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência e a necessidade de avaliação biopsicossocial. 2. Realizada avaliação biopsicossocial nos termos do edital com a conclusão de ausência dos requisitos, necessária a dilação probatória, que é descabida nessa seara recursal. 3. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1666752, 07336298320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1 O edital do certame é claro ao distinguir a etapa da avaliação biopsicossocial - destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência - e a avaliação de saúde - destinada a avaliar as condições de saúde do candidato em relação às necessidades para o exercício do cargo- e o recorrente, ao participar do concurso, aceitou as regras constantes no edital. 2. A avaliação médica e a realização de exames para o ingresso no concurso público são imprescindíveis, tendo em vista que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 3. Constado que o candidato, portador de deficiência física, não atendeu às exigências mínimas necessárias para a aferição da capacidade laborativa para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, mostra-se legítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão do certame, porquanto revestido de legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1638792, 07265071920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VAGAS DESTINADAS À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA INCAPACITANTE, COM REDUÇÃO EFETIVA E ACENTUADA DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. WRIT NÃO ACOLHIDO. 1. As vagas reservadas aos portadores de deficiência, nos termos do edital do concurso público no 31/2022, para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, destinam-se exclusivamente àqueles que apresentam deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 2. Correta a eliminação de candidato do certame quando não ultrapassar os requisitos objetivos concernentes à etapa relativa à avaliação biopsicossocial, a qual visa qualificar a deficiência do candidato, competindo à equipe multiprofissional emitir parecer observando o enquadramento ou do caso concreto aos preceitos editalícios. 3. O laudo médico apresentado pela impetrante, bem como os demais documentos juntados aos autos, denotando visão monocular, não são suficientes para invalidar o ato administrativo que indeferiu sua permanência no certame na condição de pessoa com deficiência, considerando que a decisão da banca de avaliação goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. 4. Tratando-se de mandado de segurança, é premente que a prova pré-constituída imponha à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta. Não sendo o caso, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória, inviável no estreito campo de cognição do mandado de segurança. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1724955, 07135574120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do seu enquadramento como pessoa com deficiência, até porque necessária será a produção de prova técnica para a formação de convencimento do magistrado. Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora